Tribunal: TJMT
Processo: 1018763-15.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1018763-15.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA DRA. CELIA REGINA VIDOTTI

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. CELIA REGINA VIDOTTI,
EMXA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
D
ES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[BRUNO TITONELI BERCO - CPF: 100.423.817-70 (ADVOGADO), ARAMIS LOPES JUNIOR - CPF: 976.204.161-53 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ARAMIS LOPES JUNIOR - ME - CNPJ: 05.683.543/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. CÉLIA REGINA VIDOTTI. VENCIDAS A 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

PRESIDIU
ESTE JULGAMENTO A EXMA. SRA. DRA. CÉLIA REGINA VIDOTTI
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ESTADO E MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÕES VEICULARES APÓS DECISÃO DO TRIBUNAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO.
ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado em face de ato do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Estaduais 4.0, que determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do Estado de Mato Grosso e manteve restrições sobre veículos, mesmo após decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que declarou a nulidade do lançamento tributário e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que determina a expedição de alvará em favor do Estado e mantém restrições sobre veículos, contrariando decisão superior que extinguiu a execução fiscal, configura ato teratológico passível de correção via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1020823-63.2021.8.11.0000, que declarou a nulidade do lançamento tributário e extinguiu a execução fiscal, possui plena eficácia, nos termos do art. 995 do CPC, uma vez que não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto pelo Estado.

O julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, conforme dispõe o art. 1.008 do Código de Processo Civil, de modo que a decisão do juízo
a quo
que contraria o comando da instância superior configura flagrante ilegalidade.

O ônus da ausência de comunicação entre as instâncias não pode ser imputado ao jurisdicionado, sendo razoável a expectativa de que
a comunicação entre as instâncias ocorra de ofício, independentemente de provocação da parte.

Extinta a execução fiscal por decisão do Tribunal, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção das constrições patrimoniais, configurando-se o direito líquido e certo à liberação dos valores bloqueados e ao levantamento das restrições sobre os veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança
concedida.

Tese de julgamento:

1. Configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança a decisão que determina expedição de alvará em favor do Estado e mantém restrições sobre veículos após decisão do Tribunal que extinguiu a execução fiscal.

2. O ônus da ausência de comunicação entre instâncias judiciais não pode ser imputado ao jurisdicionado.

3. Extinta a execução fiscal por decisão com eficácia imediata, as constrições patrimoniais dela decorrentes devem ser imediatamente levantadas, sob pena de violação a direito líquido e certo.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 995, 1.008, 1.021; RITJMT, art. 134-A.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, Súmula 267.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A. SRA. D
RA. CÉLIA REGINA VIDOTTI
(RELATOR
A

- CONVOCADA
):

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por ARAMIS LOPES J
Ú
NIOR e ARAMIS LOPES J
Ú
NIOR - ME contra decisão monocrática (ID
226228695) que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES ESTADUAIS 4.0, proferido nos autos da Execução Fiscal nº 0007086-77.2016.8.11.0002.

No mandado de segurança, os impetrantes alegaram que a autoridade coatora, por decisão datada de 01/04/2024, ordenou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor do Estado de Mato Grosso e determinou a manutenção das restrições sobre veículos, mesmo após decisão proferida por este Tribunal de Justiça que declarou a nulidade do lançamento tributário e extinguiu a execução fiscal (Agravo de Instrumento nº 1020823-63.2021.8.11.0000, ID 203883191).

A decisão agravada indeferiu a inicial do
mandamus
sob o fundamento de que a decisão impugnada não seria teratológica, uma vez que a autoridade coatora não teve ciência da decisão proferida por este Tribunal que extinguiu a execução fiscal. Entendeu o relator que caberia aos impetrantes
informar
ao Relator do agravo de instrumento sobre o descumprimento da decisão por ele proferida.

Nas razões do agravo interno (ID 233257671), os agravantes sustentam que: (i) a decisão que extinguiu a execução fiscal é eficaz, apesar da interposição de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso; (
ii
) surgiu o direito de questionar a decisão do juízo a quo a partir de sua disponibilização; (
iii
) o ônus da ausência de comunicação entre as instâncias não pode ser transferido ao jurisdicionado; e (
iv
) a decisão combatida tornou-se ilegal diante da anulação da execução pelo Tribunal, configurando violação ao devido processo legal e ao princípio da boa-fé processual.

Requerem a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado para que seja afastada a decisão que indeferiu a petição inicial e concedida a segurança requerida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXM
A. SRA.
DRA. CÉLIA REGINA VIDOTTI (RELATORA

-
CONVOC
ADA
):

Egrégia
Turma,

O agravo interno foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão reside em verificar se a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Estaduais 4.0, que determinou a expedição de alvará em favor do Estado de Mato Grosso e a manutenção das restrições sobre veículos, após a decisão deste Tribunal que extinguiu a execução fiscal, configura ato teratológico passível de correção via mandado de segurança.

Importante destacar, de início, que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial está sujeita a requisitos específicos, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 267) e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada, com a devida vênia, merece reforma.

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1020823-63.2021.8.11.0000, datada de 14/03/2024 (ID 203883191), deu provimento ao recurso para:

"a) declarar a nulidade do lançamento tributário correspondente ao Aviso Cobrança nº 543437; b) extinguir a execução fiscal, autos nº 0007086-77.2016.8
.
11.0002, em curso no Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande; c) fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido no percentual mínimo previsto do artigo 85, § 3º e incisos, do Código de
Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo Código."

Conforme documentado nos autos, essa decisão foi disponibilizada no DJE em 18/03/2024, produzindo efeitos imediatos, uma vez que não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O art. 995, do Código de Processo Civil estabelece que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso". Assim, mesmo pendente de julgamento o agravo interno interposto pelo Estado, a decisão que extinguiu a execução fiscal possui plena eficácia.

Em consulta ao sistema
PJe
, constatei que o Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento mencionado foi desprovido e houve trânsito em julgado.

Na origem, o juiz extinguiu o processo de execução fiscal e o feito foi remetido ao arquivo, sem que fossem baixadas as restrições inseridas nos veículos do impetrante e expedido alvará para a restituição da quantia bloqueada.

Nesse contexto, a decisão do juízo
a quo
, que determinou a expedição de alvará em favor do Estado de Mato Grosso e manteve as restrições sobre veículos, claramente contraria a decisão superior que extinguiu a execução fiscal, o que configura violação ao disposto no art. 1.008, do Código de Processo Civil: "O julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso."

Merece acolhimento o argumento dos agravantes de que o ônus da ausência de comunicação entre as instâncias não pode ser imputado ao jurisdicionado. É razoável a expectativa de que a comunicação entre as instâncias ocorra de ofício, por meio dos serventuários da justiça, independentemente de provocação da parte.

No caso concreto, a decisão impugnada, ao determinar a expedição de alvará em favor do Estado e manter as restrições sobre veículos, ignorando a extinção da execução fiscal declarada por este Tribunal, configura flagrante ilegalidade, apta a justificar a excepcional via mandamental.

Ademais, como bem pontuado pelos agravantes, não há recurso específico previsto no ordenamento jurídico para impugnar a decisão do juízo a quo, o que reforça a adequação do mandado de segurança no caso em análise.

Constatada a ilegalidade da decisão impugnada, evidencia-se o direito líquido e certo dos impetrantes à liberação dos valores bloqueados e ao levantamento das restrições sobre os veículos, uma vez que, extinta a execução fiscal, não subsiste fundamento para a manutenção das constrições.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão agravada e, reexaminando o mandado de segurança,

CONCEDER A ORDEM
, para cassar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Estaduais 4.0, nos autos nº 0007086-77.2016.8.11.0002 (ID 148876771), determinando o levantamento das indisponibilidades sobre os veículos e a restituição ao impetrante dos valores bloqueados.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
ES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto da
Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A
companho
o
voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA EROTIDES KNEIP
(
3ª
VOGAL):

Acompanho o voto d
a Relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Surgiu-me uma dúvida. Esse recurso de Agravo Regimental
está sendo provido?

Não seria o caso de
proferir
uma decisão monocrática?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

O juízo de retratação não foi exercido num primeiro momento e o julgamento do recurso foi trazido ao colegiado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

A digna Relatora
proveu
o recurso e reconsider
ou
a decisão
que denegou o Mandado de Segurança?

EXMA. SRA. DRA. CÉLIA MARIA VIDOTTI (RELATORA DESIGNADA):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Não proferi a decisão anterior.
Os autos

foram distribuídos
para a minha relatoria
e
voto no sentido de conceder a ordem.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

A decisão do juízo de primeiro grau
que determinou a expedição do
s
valor
es
e manteve a desconstituição
,
apesar do acórdão
,
pode ser teratológica

Não caberia recurso
próprio para e
ssa decisão
? Se
há recurso cabível,
não seria o caso de impetrar um
Mandado de Segurança.

EXMA. SRA. DRA. CÉLIA MARIA VIDOTTI (RELATORA DESIGNADA):

Houve uma decisão do Tribunal de Justiça que extinguiu a execução tributária
. A
parte
impetrou
o Mandado de Segurança para tentar re
aver
o seu direito
à
liberação dos veículos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Mas a decisão do juízo de origem, ainda que determinando a extinção da execução tributária, não caberia recurso?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

Caberia Recurso de Apelação.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Entendi que está na fase do
cumprimento de sentença.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Caberia recurso de Agravo de Instrumento.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2º VOGAL):

Mas se estamos a falar de execução fiscal
,
não se trata de cumprimento de sentença
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

O Mandado de Segurança é cabível apenas quando não há nenhum recurso contra a decisão do juiz
ou quando se trata de uma decisão teratológica.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
2º VOGAL
):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Na execução fiscal que tramitou e foi decidida pelo Núcleo de Justiça Digital
,
determinou
-se
a ex
tinção

da
execução tributária
e a
expedição do alvará
para
levantamento dos valores bloqueados
em favor
do
E
stado de Mato
Grosso, mas manteve
-se
a restrição sobre
os veículos
de sua propriedade
.

A parte requer

a liberação dos veículos via

M
andado de
s
egurança

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Requer a devolução do
s valores
também.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Não.
A
penas a liberação dos veículos.

EXMA. SRA. DRA. CÉLIA MARIA VIDOTTI (RELATORA DESIGNADA):

O alvará
para levantamento dos valores em favor do Estado de Mato Grosso nem foi expedido. O problema reside
apenas
no bloqueio dos veículo
s.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A parte requer a liberação dos veículos que eram objeto de penhora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

A questão cinge-se não ao que se pretende, mas à forma utilizada
, ou seja, a
impetração do
Mandado de Segurança como
via eleita.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

O questionamento da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos é que caberia à parte manejar recurso próprio para esse fim, o que não o fez e optou por impetrar o Mandado de Segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno (ID. 233257671) interposto por
Aramis Lopes Júnior e Outro
em face da decisão monocrática proferida pelo então Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, no ID. 226228695, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, ao entender que a decisão impugnada não possui caráter teratológico.

Os autos foram redistribuídos para a Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Dra. Célia Regina Vidotti, que,
deu provimento
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão agravada e
conceder a ordem
, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Estaduais 4.0, nos autos nº 0007086-77.2016.8.11.0002 (ID 148876771), determinando o levantamento das indisponibilidades sobre os veículos e a restituição ao impetrante dos valores bloqueados.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia trazida no presente Agravo Regimental interposto em sede de Mandado de Segurança, e, após detida análise dos autos e dos fundamentos expendidos até aqui, divirjo, respeitosamente, da douta Relatora, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o ato coator impugnado consiste no despacho proferido pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Estaduais, datado de 1º de abril de 2024 (ID. 148876771), nos autos da Execução Fiscal nº 0007086-77.2016.8.11.0002, que assim decidiu:

Vistos.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente.

Com a imputação do pagamento, atualize o valor da execução para o prosseguimento do feito, oportunidade na qual será analisada a necessidade de penhora dos veículos restritos por via
Renajud
, já que a restrição de transferência não se confunde com a constrição/penhora.

Pois bem. Não vislumbro, na decisão atacada, a configuração de ato teratológico, ilegal ou abusivo capaz de justificar a impetração de Mandado de Segurança.

Primeiro porque é fato incontroverso nos autos que, na ocasião em que o despacho foi proferido (1º-4-2024), o Juízo de origem ainda não havia sido formalmente comunicado da decisão monocrática proferida em 14-3-2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020823-63.2021.8.11.0000, que declarou a nulidade do lançamento tributário, determinou a extinção da execução fiscal e fixou honorários advocatícios.

Portanto, não há como imputar ao Juízo de primeiro grau a prática de ato ilegal, abusivo ou, menos ainda, teratológico, por ter decidido de acordo com o contexto processual que estava vigente à época, no qual não constava qualquer comunicação oficial da decisão proferida pela instância superior.

Ademais, cumpre ressaltar que, a própria natureza da decisão impugnada proferido no bojo de execução fiscal afasta a utilização do Mandado de Segurança como via adequada.

O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é absolutamente claro ao dispor que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.
[Destaquei].

Ou seja, qualquer decisão interlocutória proferida em processo de execução é impugnável pela via recursal própria do agravo de instrumento.

E é exatamente este o caso dos autos. A decisão que determinou a expedição de alvará e a análise posterior sobre a manutenção de restrições veiculares é decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento.

Logo, incide, no presente caso, de forma textual e direta, a vedação prevista no artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II -
de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Complementa-se com o artigo 10 da mesma Lei, que reforça:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Esse entendimento é, aliás, absolutamente consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como bem sintetiza a Súmula 267 do STF:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Por conseguinte, a via eleita — Mandado de Segurança — revela-se manifestamente inadequada, impondo-se o reconhecimento de sua inadmissibilidade, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia da douta Relatora,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática de ID. 226228695, que indeferiu a petição inicial.

É como voto.

EXMA. SRA. DRA. CÉLIA REGINA VIDOTTI (RELATORA):

Eminentes pares,

O Exequente comunicou ao juízo de origem que foi extinto o processo e o desp
acho foi proferido em 16/03/2025 determinando a intimação das partes para o prosseguimento do feito.

Em 23/03/2025 o exequente manifestou pela extinção do processo, considerando o cancelamento da cédula tributária
e mesmo se tratando de processo extinto foi proferida uma sentença extintiva pela desistência do processo em 24/03/2025 se
m que nada fosse deliberado sobre os valores dos veículos penhorados, foi remetido ao arquivo e depois disso o Impetrante int
erpôs Embargos de Declaração alegando inovação processual, avisando que a execução já havia sido extinta
e não tinha por que manter esses bens penhorados.

Verifique que ainda não há decisão do Núcleo
de Justiça Digital de Execuções Estaduais 4.0 nesse sentido, o processo continua inalterado e a parte já faz anos que está com esses bens penhorados.

De forma que diante desses sucessivos equívocos, nesta execução fiscal entendo pela teratologia da decisão que determina o levantamento dos valores
em favor do exequente em razão de que não tem cabimento o prosseguimento de uma execução fiscal extinta pela nulidade do próprio título
, manter esses bens penhorados.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

A
nte a questão levantada e as informações trazidas, por uma questão de segurança, peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de 24/7/2024, que denegou mandado de segurança por ausência de ato teratológico e existência de recurso cabível.

O mandado foi impetrado em 11/7/2024 contra decisão de 1/4/2024, que determinou a expedição de alvará para transferência de valores penhorados ao Estado de Mato Grosso, nos autos da execução fiscal n.º 0007086-77.2016.811.0002.

O agravante busca a retratação da decisão e a concessão da segurança para cassar a ordem de expedição do alvará, determinar o levantamento das indisponibilidades e a restituição do numerário.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Cronologia Processual

Execução Fiscal:

1/10/2021: Exceção de
pré
-executividade rejeitada;

18/11/2021: Interposição de agravo de instrumento;

1/4/2024: Determinada a expedição de alvará;

4/12/2024: Juntada do acórdão que havia extinguido a execução;

21/3/2025: Requerida extinção da execução;

24/3/2025: Homologado pedido de “desistência” inexistente e nova fixação de honorários.

Agravo de Instrumento:

9/1/2023: Provimento negado;

14/3/2024: Decisão reconsiderada e execução extinta;

19/2/2025: Trânsito em julgado.

Da Ilegalidade Manifesta

A decisão de 1/4/2024, embora não configurasse ato teratológico, foi proferida após a extinção da execução em 14/3/2024, revelando flagrante ilegalidade:

a)
Inexistência de crédito exequível
;

b)
Desrespeito à decisão de instância superior
;

c)
Demora injustificada na comunicação entre instâncias
, que permitiu a prática de atos processuais sem respaldo jurídico.

Dos Equívocos Posteriores

Mesmo após a juntada do acórdão, novos erros comprometeram a regularidade do feito:

- Homologação de pedido inexistente;

- Reiteração de condenação em honorários já fixados.

- A persistência dessas falhas indica situação processual anômala, pendente de correção judicial.

Da Admissibilidade do Mandado de Segurança

A existência de recurso cabível não impede o uso do mandado de segurança diante de ilegalidade manifesta, especialmente quando há afronta à autoridade de decisão superior e risco de prejuízo irreparável.

O conjunto probatório evidencia a prática de ato judicial incompatível com o estado do processo, justificando a medida mandamental.

CONCLUSÃO

O caso apresenta circunstâncias excepcionais que, embora não caracterizem teratologia, revelam ilegalidade manifesta decorrente da prática de ato judicial após a extinção da execução.

Diante da reiteração de equívocos e da necessidade de corrigir a distorção processual, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO para RETRATAR a decisão de 24/7/2024. Consequentemente, CONCEDO a segurança para: a) CASSAR a decisão de 1/4/2024; b) DETERMINAR o levantamento das indisponibilidades;

c) DETERMINAR a restituição do numerário ao impetrante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Considerando a afirmação da desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
acompanho o voto do Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025